Tribunal: STF
Processo: HC 102729
Classe: HC
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-06-29
Data de publicação: 2010-06-29

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO PARA O 
   JULGAMENTO DO PACIENTE NO TRIBUNAL DO JÚRI. ALONGAMENTO PROCESSUAL 
   JUSTIFICADO. PECULIARIDADES DA CAUSA. ORDEM DENEGADA. 
1. O Supremo 
   Tribunal Federal entende que a aferição de eventual excesso de prazo 
   é de se dar em cada caso concreto, atento o julgador às 
   peculiaridades do processo em que estiver oficiando. 
2. No caso, 
   não obstante impressione o prazo da custódia instrumental, o 
   alongamento da prisão preventiva está justificado nas 
   particularidades do caso concreto. Alongamento do perfil processual 
   que decorreu da própria atuação defensiva, seja pelo requerimento de 
   acareação do acusado e co-réu, quando já exaurida a instrução 
   criminal; seja pela falta de apresentação das alegações finais; seja,
   ainda, pelo próprio comportamento do acusado no cárcere. Acusado 
   cujo péssimo comportamento foi decisivo para atrasar ainda mais o 
   desenrolar do processo-crime, dada a imperiosidade de sucessivas 
   transferências de estabelecimento prisional. 
3. Ordem denegada.